Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702185-05.2017.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Condomínio do Edifício Center Norte Apelado: Restaurante Lu Shan Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de denominado “pedido de reconsideração” manejado pela sociedade empresária Restaurante Lu Shan Ltda - ME (Id. 25782593) contra o acórdão (Id. 25092923) que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora apelante. Alega o requerente, em síntese, que o acórdão incorreu em equívoco ao reconhecer a sucumbência recíproca. Ressalta, ainda, a necessidade de condenar apenas o ora apelante ao pagamento das despesas do processo, com destaque para os honorários de sucumbência e os honorários do perito. Na hipótese de ser indeferido o aludido pedido de reconsideração, requer que a mencionada petição seja recebida como recurso especial, por meio da aplicação do princípio da fungibilidade. É a breve exposição. Decido. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. Verifica-se que a aludida apelação já foi submetida à deliberação da Egrégia Terceira Turma Cível, ocasião em que foi dado parcial provimento ao recurso. No caso, a tutela jurisdicional prestada por este Egrégio Tribunal de Justiça, em grau recursal, esgotou-se por ocasião do julgamento definitivo do presente recurso. Em verdade, a possibilidade de reforma do aludido acórdão somente pode ser efetuada por meio da impugnação com a utilização do instrumento processual adequado. Além disso a revisão de acórdão por meio de decisão monocrática revela-se logicamente inadmissível. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração. Remetam-se os autos, quanto ao mais, à elevada consideração do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, a quem incumbe examinar a admissibilidade do indicado recurso especial. Publique-se. Brasília–DF, 11 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator